Tribunal: TJPA
Processo: 0800267-44.2021.8.14.0128
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800267-44.2021.8.14.0128

APELANTE: ADRIANO ALEXANDRE NUNES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPCENTES. NÃO CONFIGURADO.
Presença de Laudo Toxicólogo confirmando a materialidade delitiva. Quanto a autoria,
foram encontrados 33 tabletes confeccionados em saco plástico de sustância vulgarmente conhecida como maconha em poder do apelante, fato este confirmado por policiais que efetuaram sua prisão.
Embora não tenha sido flagrado comercializando a droga
verifica-se que as provas são
seguras no sentido de confirmar o cometimento do crime previsto no artigo 33 da lei 11.343/2006
. Condenação mantida.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DO CÓDIGO PENAL. Incabível a alegação de que o apelante era somente usuário, eis que contrária às provas dos autos. A tese de desclassificação para consumo não resta configurada, pois a quantidade da droga e a forma como estava acondicionada, prontas e embaladas para a venda, conduzem a conclusão de que esta não seria destinada ao consumo e sim a comercialização. Condenação mantida.

DOSIMETRIA DA PENA.
REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
Pena-base fixada de forma regular, dentro do critério da razoabilidade e discricionariedade, não havendo como proceder qualquer reparo pela esta via. Mantida a mesma nos moldes em foi aplicada, nada havendo a ser reparado. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CONFIGURADO.
Não faz
jus
o apelante ao benefício da diminuição da pena,
pois para obtenção é necessário que
preencha a todos os requisitos legais constantes no supramencionado parágrafo
e neste caso o réu não figura como traficante eventual, se dedicando ao tráfico de entorpecentes com habitualidade. Soma-se a quantidade expressiva de droga encontrada de 45 trouxinhas de substância entorpecente conhecida como maconha, o que inibem a aplicação do referido benefício.
REQUISITOS PARA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS NÃO PREENCHIDOS
.
PEDIDO DE ALTERAÇÃO NO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. IMPROVIMENTO.
RÉU REINCIDENTE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta em face da sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Terra Santa, que condenou Adriano Alexandre Nunes da Silva, pela prática dos crimes capitulados nos artigos 33, caput da Lei 11.343/2006, a pena de 06 (seis) anos de reclusão em regime inicial fechado e 600 seiscentos) dias-multa.

Narra a exordial em resumo que (textuais):
“Segundo a inicial, no dia 03/05/2021, por volta das 20h, o acusado trouxe consigo e tinha em depósito drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Aduz a exordial que, nas mesmas condições de tempo e espaço, o acusado, de forma prévia e com intenção duradoura, associou-se com uma adolescente para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06. No dia dos fatos, os policiais, no dia dos fatos a Polícia Militar recebeu diversas ligações informando que havia um casal vendendo entorpecente no Parque de Exposição Manduca Bentes, nesta cidade, e que o referido casal estava deitado em uma rede, local em que os usuários iam para comprar droga. Conforme o parquet, por volta das 20h, a guarnição militar diligenciou até o local para averiguar as informações e foi realizada a abordagem do casal, posteriormente identificado como sendo o denunciado Adriano e a adolescente Glenda Procedida à revista pessoal no acusado, os policiais encontraram dois invólucros da substância Tetrahidrocanabinol, vulgarmente conhecida como maconha, e a importância de R$ 102,00 (cento e dois reais). Em seguida, o casal foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, ocasião em que o ora denunciado informou que havia deixado uma mochila na residência da adolescente antes de irem ao parque de exposição. Assim, os policiais foram até a casa de Glenda e, após a autorização dos proprietários, pais da menor, a equipe ingressou no imóvel e localizou a mochila deixada pelo acusado. Ao revistarem a mochila, a guarnição encontrou 32 (trinta e dois) invólucros e uma porção maior da substância maconha, bem como uma balança de precisão e plástico e linha usados para embalar a droga (auto de apresentação e apreensão à fl. 14 e auto de constatação de substância tóxica à fl. 15 - ID 27630616). Em sede policial o acusado confirmou que a droga era sua e que foi trazida de Porto Trombetas e trouxe para vender em Terra Santa, relatando ainda que no dia dos fatos foi com sua namorada Glenda até o parque de exposição e levaram uma quantia de droga para vender e consumir”

A denúncia foi recebida

(ID
29192050
), o feito foi instruído regularmente com a prolação da sentença, condenando o apelante nos termos apontados acima.

Em razões de apelação a defesa pugna pela absolvição do réu diante da ausência de provas de autoria e materialidade delitiva e com base no princípio do
in dubio pro reo
. Supletivamente, objetiva a desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para o do artigo 28 da Lei 11.343/06, bem como, revisão na dosimetria da penal (ID 7016200).

Em sede de contrarrazões o Ministério Público de 1º grau requer o improvimento do apelo (ID 7016207).

O Órgão Ministerial do 2º grau ofereceu parecer de lavra do Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva, que se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 7241355).

É o relatório. Revisão cumprida.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciação do mérito.

MÉRITO - ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06 / DESCLASSFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/06:

No mérito a defesa objetiva a absolvição do apelante em razão da insuficiência probatória, nos termos do artigo 386, inciso VII do Código Penal.

Conforme relatado na sentença condenatória, verbis:
“
O Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia contra o acusado
ADRIANO ALEXANDRE NUNES DA SILVA
,
brasileiro, natural de Manaus/AM, filho de Aurea Alexandre Nunes e Daniel Pereira da Silva, nascido em 20/09/1995, inscrito no CPF nº. 031.559.972-30, residente e domiciliado na Rua Estados Unidos, 25Y, Bairro de Flores, Cidade Nova, município de Manaus/AM, imputando-lhe a conduta delituosa descrita no art. 33, caput c/c art. 35 e 40, inc. VI, todos da Lei nº 11.343/06. Segundo a inicial, no dia 03/05/2021, por volta das 20h, o acusado trouxe consigo e tinha em depósito drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Aduz a exordial que, nas mesmas condições de tempo e espaço, o acusado, de forma prévia e com intenção duradoura, associou-se com uma adolescente para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06. No dia dos fatos, os policiais, no dia dos fatos a Polícia Militar recebeu diversas ligações informando que havia um casal vendendo entorpecente no Parque de Exposição Manduca Bentes, nesta cidade, e que o referido casal estava deitado em uma rede, local em que os usuários iam para comprar droga. Conforme o parquet, por volta das 20h, a guarnição militar diligenciou até o local para averiguar as informações e foi realizada a abordagem do casal, posteriormente identificado como sendo o denunciado Adriano e a adolescente Glenda Magalhães das Neves. Procedida à revista pessoal no acusado, os policiais encontraram dois invólucros da substância Tetrahidrocanabinol, vulgarmente conhecida como maconha, e a importância de R$ 102,00 (cento e dois reais). Em seguida, o casal foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, ocasião em que o ora denunciado informou que havia deixado uma mochila na residência da adolescente antes de irem ao parque de exposição. Assim, os policiais foram até a casa de Glenda e, após a autorização dos proprietários, pais da menor, a equipe ingressou no imóvel e localizou a mochila deixada pelo acusado. Ao revistarem a mochila, a guarnição encontrou 32 (trinta e dois) invólucros e uma porção maior da substância maconha, bem como uma balança de precisão e plástico e linha usados para embalar a droga (auto de apresentação e apreensão à fl. 14 e auto de constatação de substância tóxica à fl. 15 - ID 27630616). Em sede policial o acusado confirmou que a droga era sua e que foi trazida de Porto Trombetas e trouxe para vender em Terra Santa, relatando ainda que no dia dos fatos foi com sua namorada Glenda até o parque de exposição e levaram uma quantia de droga para vender e consumir.”

De início verifico que a autoria e a materialidade delitiva restam comprovada através do
Auto de Exibição e Apreensão (ID

26330218 - Pág. 13), Laudo de Constatação Definitivo de (ID 28402495)
,
bem como, pelos depoimentos testemunhais colhidos em juízo, conforme abaixo transcrito (trechos extraídos da sentença de ID 701695):

testemunha policial
NELITO MONTEIRO DE JESUS
:
“ratificou o relatado na delegacia de polícia, recordando as circunstâncias que se deu a prisão. Relatou que, a guarnição de serviço da qual fazia parte, receberam várias denúncias a respeito de tráfico no parque de exposição. Chegando lá, encontraram o casal deitado numa rede. Com Alexandre foi encontrado droga e dinheiro com a sua namorada.”

testemunha policial militar
ANDRÉ LUIZ MARAFÃO
:
“ratificou os fatos ditos durante a fase inquisitorial. Aduziu que no dia dos fatos receberam diversas notícias de tráfico efetuado no Parque de Exposição. Durante a apreensão, o acusado relatou que teria deixado bolsa na casa da namorada. Chegando à casa da namorada, a polícia pediu e com o consentimento dos moradores adentraram o recinto em busca da referida bolsa. Encontraram mais droga na bolsa, juntamente com balança de precisão e demais petrechos indicativos da traficância.”

testemunha
GLENDA MAGALHÃES DAS NEVES
, adolescente acompanhada pela sua genitora Adriana Magalhães Coelho
: “afirmou ser namorada de Adriano. Relatou que estava no parque com Adriano, estavam consumindo droga. A polícia chegou e prendeu o denunciado. Foi apreendido pouca quantidade de droga com eles no Parque de Exposição. Indagados pela polícia, os dois afirmaram que tinha uma mochila dentro da casa da informante.”

testemunha
ADRIANA MAGALHÃES COELHO
:
“afirmou que no dia dos fatos, a Polícia chegou e os moradores permitiram que a polícia entrasse. A polícia estava procurando uma bolsa de Adriano. Ao abrirem a bolsa a Polícia verificou que se tratava de droga.”

réu
ADRIANO ALEXANDRE NUNES DA SILVA
:
“confessou os fatos, alegou que comprou a droga em Porto Trombetas para consumir. Em um primeiro momento negou ser traficante de drogas, contudo afirmou ter praticado verbos nucleares do tipo no art. 33, da Lei 11.343/06. Afirmou que comprou a droga, manteve em depósito, e trouxe consigo para vender/comercializar. Relatou que Glenda não sabia que ele trazia drogas consigo.
”

Assim, em que pese a negativa de autoria por parte do apelante em Juízo, verifica-se que sua versão encontra-se isolada no contexto probatório, não havendo nos autos provas que venha a corroborar suas alegações.

Embora, o apelante alegue que havia adquirido a droga para consumir, verifica-se que
havia no total de 01 (uma) porção de aproximadamente 25 g (vinte e cinco gramas) de “Maconha” e 32 (trinta e dois invólucros) de “Maconha”, além de petrechos, como de carretel de linha, balança de precisão e sacos plásticos – fazem depreender que se trata de contexto de tráfico de drogas
, não sendo o contexto qualificado como m
ero uso.

Assim, a alegação do acusado de que portava a droga para consumir com uma é inverídica, primeiro pela quantidade da droga apreendida e segundo pela forma como foi fracionada e embalada, o local e as informações anteriores que o mesmo comercializava drogas.

Deve-se ressaltar que o artigo 33 da Lei nº. 11.343/06 descreve crime de ação múltipla, sendo que o fato de guardar substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, por si só, configura o crime, pela execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Destarte, não é exigível a efetiva venda de entorpecente a terceiro. Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE
DROGAS
. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. IDONEIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Incabível, no caso em apreço, o deferimento do pleito de desclassificação, visto que o contexto probatório é elucidativo em apontar ao réu a conduta de guardar substância entorpecente sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, devendo a condenação do recorrente ser mantida, nos termos em que foi prolatada. 2. O testemunho dos policiais que efetuaram a prisão não descaracteriza ou desqualifica a prova produzida no feito, porquanto a doutrina e a jurisprudência têm reconhecido a condenação obtida nessas circunstâncias, desde que, durante o processo, nenhuma irregularidade tenha sido apontada, no tocante à oitiva das testemunhas, conforme se verifica, in casu, visto que o apelante em nenhum momento se insurgiu em face da credibilidade dos policiais que efetuaram o flagrante, não havendo nenhuma manifestação processual adequada nesse sentido, como, por exemplo, a alegação de suspeição ou impedimento, não havendo, portanto, argumento hábil no bojo dos autos, capaz de desconstituir referida prova. 3. Recurso Conhecido e Desprovido. Unânime.

TJPA
– Apel.
0000724-79.2015.8.14.0012
, Rel. Vânia Silveira, 1ª CCI -

Julgado 29/11/2016.

No mais, apesar da alegação da defesa de que os depoimentos dos agentes públicos não merecem guarida, é entendimento pacífico dos Tribunais a improcedência da tese, neste sentido colaciono julgado neste E. TJPA
:

APELAÇÃO - ART. 33 DA LEI 11.343/2006 E ART. 180 DO CP? NEGATIVA DE AUTORIA - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADOS NOS AUTOS - LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS - RECEPTAÇÃO - CIRCUNSTÂNCIAS QUE COMPROVARAM O CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DOS OBJETOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Presença de provas suficientes para se verificar a autoria e materialidade delitiva.
Depoimento
de policiais que efetuaram a apreensão da substancia entorpecente, corroborado pelas demais provas dos autos, como o
depoimento
testemunhal e laudo de toxicológico definitivo. Além da apreensão do bem, objeto da receptação e verificação de circunstâncias que demonstram o conhecimento da origem duvidosa da coisa receptada, como o preço a abaixo do mercado e condições do objeto, que estava bloqueado com senha e sem acessórios essenciais. [...]

AP 0007861-63.2013.8.14.0051 – 3ª Turma - Rel. Des. Mairton Carneiro – Julgado 04/50/17.

Cabe salientar que a maioria das prisões decorrentes da prática de tráfico de entorpecentes, tem como testemunhas os policiais militares que atuaram na operação, via de regra, decorrentes de denúncias anônimas relatadas pela própria população, que tem receio de ir à Delegacia e teme por represálias. Os depoimentos dos policiais, são coesos e harmônicos os a totalidade do contexto probatório e merecem credibilidade.

Diante de tudo quanto exposto não merece acolhimento à tese defensiva que pretende a absolvição do delito imputado em relação a apelante, nem mesmo sua desclassificação para o delito de consumo (artigo 28) pois as evidências retratadas na prova coligida indicam, com segurança, que a substância entorpecente destinava-se ao tráfico de entorpecentes, conforme bem delineado na sentença, restando mantida a condenação do apelante, como incurso nas sanções do art. 33 da Lei 11.343/06.

DOSIMETRIA - REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MINIMO LEGAL,
APLICAÇÃO DA REDUÇÃO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO (art. 33, §4º DA LEI 11,343/06), ART. 44 DO CÓDIGO PENAL E MUDANÇA DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA:

No tocante a dosimetria da pena, a defesa requer a redução da pena-base ao para fixá-la no mínimo legal, bem assim, a compensação entre atenuante de confissão espontânea e a agravante de reincidência ou a fixação de 1/6 em relação a atenuante de confissão espontânea.

Analisando a sentença condenatória, verifica-se que a pena-base foi fixada um pouco acima do mínimo em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, nos seguintes termos:

“culpabilidade: normal à espécie, nada tendo a se valorar que extrapole os limites da responsabilidade criminal do condenado; antecedentes: o réu não possui antecedentes penais; sua conduta social: não foram coletados elementos probatórios a respeito da conduta social do acusado, razão pela qual deixo de valorar esta circunstância; personalidade: não existem nos autos elementos plausíveis para aferição da personalidade do acusado, razão porque deixa de valorar a presente circunstância; dos motivos não se evidenciam elementos além daqueles exigidos para o tipo penal; as circunstâncias não pesam em desfavor do acusado; as consequências do crime são nefastas para a sociedade, muito embora não extrapolem do tipo penal; não há que se falar em comportamento da vítima. Não há circunstância judicial negativamente valorada no tocante às previstas no artigo 59 do CPB. Noutro giro, em obediência ao artigo 42 da lei 11.343/06, considerando a quantidade e natureza da substância entorpecente, e ainda sopesadas as circunstâncias judiciais”

Reanalisando as circunstâncias judiciais, restou claro nos autos o alto grau de
culpabilidade
do réu como bem delineado pelo Juízo, diante da potencialidade das drogas apreendidas em seu poder.

O artigo do 42 da Lei de Drogas, determina que
“o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.

No caso em comento, constata-se que a quantidade do entorpecente apreendido, conforme Laudo Toxicológico Definitivo, que confirmam a apreensão de
33 (trinta e três) trouxinhas de substância vulgarmente conhecida como
maconha
.

Nos termos do supra citado artigo, a natureza e a
quantidade
da
droga, aliado a
extrema nocividade, por seu alto grau de poder viciante e dependência química

apreendida na posse do acusado são preponderantes para a graduação da pena-base, nos termos do artigo 59 do Código Penal, não configurando ilegalidade seu arbitramento acima do mínimo legal.

O apelante não possui
antecedente criminal
.
Não há elementos suficientes para valorar a
personalidade
e
conduta social
.

As
circunstâncias, os motivos e consequências
são inerentes ao tipo penal, devendo ser consideradas neutras. No que se refere ao
comportamento da vítima
, nos termos da Súmula 18 do TJPA, deve ser valorada de forma neutra.

Destaco, por fim, que
o
Magistrado
agiu dentro do critério de discricionariedade, decidindo de acordo com seu entendimento e justificando o aumento da pena conforme a análise do caso concreto e de forma fundamentada
, obedecidos os

princípio
s
da razoabilidade e proporcionalidade
.
Nesse sentido, são os julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 121, CAPUT, DO CPB - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: PARCIAL PROCEDÊNCIA, TÃO SOMENTE PARA REFORMA O VETOR JUDICIAL REFERENTE AO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, ENTRETANTO, MANTENDO A PENA-BASE E DEFINITIVA FIXADA PELO JUÍZO A QUO, POR ESTAR DENTRO DA PROPORCIONALIDADE E DA
DISCRICIONARIEDADE
REGRADA DO JULGADOR, ANTE AS PECULIARIDADES DO CASO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. [...] sendo a pena-base proporcional ao seu ato, estando está dentro da
discricionariedade
regrada do julgador. Presente circunstância atenuante de menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CPB), pelo que se reduz a pena do apelante em 01 (um) ano de reclusão, mantendo-se a diminuição fixada pelo
magistrado
a quo, sob pena de violar o non reformatio in pejus [...] CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL.

TJPA – AP
0016702-30.2014.8.14.0401 – Rel. Mairton Carneiro – 3ª Turma – J. 20/03/2018.

Assim, diante da existência de uma circunstância judicial desfavorável, qual seja, os culpabilidade, mantenho a pena-base nos moldes em que foi aplicada pelo Juízo em 05 (cinco) anos

de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Há que se ressaltar que a pena-base só será fixada no mínimo legal quando todas as circunstâncias forem favoráveis, ao réu, o que não ocorreu no caso em tela. Se qualquer uma das
circunstâncias for desfavorável, deve afastar-se do mínimo.

A defesa pugna, ainda, pela aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4ª da Lei de Drogas, sob argumento de que o apelante preenche os requisitos legais.

Conforme se extrai da Lei de Drogas, o §4º do artigo 33 é específico ao determinar que as penas definidas no
caput
e §1º do artigo 33 da referida lei, podem ser reduzidas, desde que o agente seja: primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e nem integre organização.

Todavia, não faz
jus
o apelante ao benefício da diminuição da pena,
pois para obtenção é necessário que
preencha a
todos os requisitos legais
constantes no supramencionado parágrafo.

No caso concreto verifica-se que embora o apelante seja primário, o mesma se dedica a atividades criminosas
, tem personalidade voltada para o crime e não figurando como traficante eventual, conforme bem delineado na sentença condenatória, verbis:

“Conforme depoimento do próprio acusado, o réu é envolvido há tempos com o tráfico de drogas, respondendo por processo análogo ao em epígrafe no Estado do Amazonas. Tendo em conta a dedicação do denunciado à atividade criminosa, inaplicável a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, eis porque torno definitiva a pena de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa em razão da ausência de outras causas modificadoras (agravantes, causa de aumento ou diminuição).
”

Soma-se a quantidade expressiva de droga encontrada de 33 (trinta e três) trouxinhas de substância entorpecente conhecida como maconha, o que inibem a aplicação do referido benefício. Neste sentido colaciono julgado:

APELAÇÃO PENAL - CRIME DO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº. 11. 343/06 - DA ABSOLVIÇÃO - IMPROCÊDENCIA - PROVAS ROBUSTAS A EMBASAR A CONDENAÇÃO - DA REDUÇÃO DA PENA-BASE - PROCEDÊNCIA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ANALISADAS EQUIVOCADAMENTE - DA APLICAÇÃO DA
MINORANTE
DO ART. 33, §4º - IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA E QUANTIDADE DE
DROGAS
APREENDIDAS - ENVOLVIMENTO COM ATIVIDADES CRIMINOSAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - DECISÃO UNÂNIME. I.

[...]
II.

In casu,

a pena-base merece reparo, pois o julgador utilizou-se de fundamentação inidônea para valorar negativamente a culpabilidade, os antecedentes, os motivos e as consequências do crime. Com efeito, sendo todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao acusado, reduzo a pena-base para o mínimo legal, fixando-a em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. Na segunda fase, não há atenuantes e nem agravantes. Na fase derradeira, andou bem o magistrado quando afastou a aplicação do benefício previsto no §4º do art. 33 da Lei nº. 11.343, uma vez que as provas contidas nos autos evidenciam que o recorrente não se trata de criminoso ocasional, ao contrário, demonstram o seu envolvimento com atividades criminosas, mormente considerando a natureza e a quantidade de
drogas
apreendidas (aproximadamente 30 gramas de cocaína, acondicionadas em 30 petecas), bem como os seus antecedentes criminais, conforme a certidão juntada aos autos. Dessa forma, fixo a pena definitiva em 5 anos e 500 dias-multa, à razão de 1/30 salários-mínimos vigentes à época dos fatos delituosos. III
.
Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena aplicada, mantendo nos seus demais termos a decisão combatida.

TJPA – AP
0000684-25.2014.8.14.0015
– Rel. Des. Milton Nobre – 2ª Câmara Criminal Isolada – Julgado em 23/08/2016.

Com relação ao pedido de conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, no momento o apelante não preenche os requisitos descritos nos incisos I, II e III do artigo 44 do Código Penal
.

Como bem delineado no parecer ministerial:
“
Compulsando acuradamente a sentença objurgada, verificamos que, por ocasião da elaboração da dosimetria, o Magistrado de piso analisou detalhadamente a incidência dos pressupostos legais acima elencados e, considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal Brasileiro não foram favoráveis a recorrente, condenando a cumprir pena de 06 (seis) anos de reclusão, conforme dito alhures, concluímos que o mesmo não faz jus à conversão da sua pena em restritiva de direitos, por não preencher tal requisito objetivo.”

A defesa objetiva por fim, a mudança do regime inicial de cumprimento da pena, o que de pronto entendo não prosperar.

O Juízo sentenciante aplicou o regime fechado para o apelante, fundamentando sua decisão da seguinte forma: “
O regime inicial de cumprimento de pena aplicável ao acusado é o FECHADO.
Vale ressaltar que, em atenção às diretrizes do art. 33 do CP, embora a pena não supere oito anos, possível a eleição do regime fechado, mormente em se tratando de tráfico de maconha em quantidade considerável, bem como a utilização de adolescente para a mercancia, aliando-se, ainda, a escalada delitiva do réu, que já ostenta condenação por tráfico de drogas no Estado do Amazonas
(certidão Id. Num. 38448444)
.
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal tem entendido que o fato de o sentenciado ter sofrido condenação a pena inferior a 08 (oito) anos de reclusão não lhe confere, só por si, o direito público subjetivo à obtenção de regime prisional menos gravoso ( RTJ 148/490-491 , Rel. Min. SYDNEY SANCHES). É que o preceito inscrito no art. 33, §2º, “b”, do CP não obriga o magistrado sentenciante, mesmo tratando-se de réu primário e sujeito a pena não superior a oito anos de prisão, a fixar, desde logo, o regime penal semiaberto.”

Assim, nos termos da sentença, embora a pena final fixada tenha sido de 06 (seis) anos de reclusão, é possível aplicar o regime fechado ao apelante eis que o mesmo ostenta uma condenação pela prática de do crime de furto qualificado, conforme Certidão de ID nº. 26332900, oriunda do E. TJ/AM.

Por conseguinte, as regras de fixação do regime inicial de cumprimento de pena, determinam em caso de reincidência que o réu não pode iniciar o cumprimento de sua pena no regime semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal, estando correta a aplicação do regime fechado não merecendo reparos.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço
e nego provimento integral
ao recurso de apelação defensivo e mantenho todas as disposições sentenciais.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 10/05/2022